Tribunal: TJDFT
Processo: 0000180-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Privilégio. Natureza e quantidade da droga. Fração de diminuição.
A natureza e a quantidade da droga – que são examinadas de forma conjunta - servem de parâmetro para a escolha da fração de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. Adequada a redução de 3/5 da pena considerando-se a natureza de uma das drogas apreendidas – cocaína – e a expressiva quantidade que o réu mantinha em depósito para difusão ilícita – 411,77g de maconha e 23,68g de cocaína. Apelação não provida.